Tribunal: STJ
Processo: 2160600-58.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777400 - SP (2024/0399149-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MONTESANTI
AGRAVANTE
: SIDNEY MONTESSANTI
AGRAVANTE
: VILMA ROSARIA ROMITA MONTESANTI
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - SP410951
AGRAVADO
: SUELY APARECIDA MONTESANTI FERNANDES
ADVOGADA
: EVELIN DE CASSIA MOCARZEL - SP092960
AGRAVADO
: MARLINDO MONTESANTI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: SHIRLEY APARECIDA FERNANDES - SP297456
EMENTA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL COM SUPORTE NOS ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO QUE NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou a
aplicação dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49483917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a58af34-1ea7-4654-a666-8d157fc78e7f

Documento eletrônico VDA49483917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a58af34-1ea7-4654-a666-8d157fc78e7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777400 - SP (2024/0399149-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MONTESANTI
AGRAVANTE
: SIDNEY MONTESSANTI
AGRAVANTE
: VILMA ROSARIA ROMITA MONTESANTI
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - SP410951
AGRAVADO
: SUELY APARECIDA MONTESANTI FERNANDES
ADVOGADA
: EVELIN DE CASSIA MOCARZEL - SP092960
AGRAVADO
: MARLINDO MONTESANTI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: SHIRLEY APARECIDA FERNANDES - SP297456
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL COM SUPORTE NOS ARTS. 932, III, DO
CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
QUE NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a aplicação dos arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA REGINA MONTESANTI
E OUTROS (SANDRA E OUTROS) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49082111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:29
Código de Controle do Documento: 8d26f826-ab5d-4abc-a99d-08301cd2e0ce

Nas razões do presente inconformismo, defenderam, em síntese, que
inexistem razões plausíveis para que não fosse recebido o recurso especial interposto
pois,
com fundamento no artigo 105, inciso III, letras ‘a’, de nossa Constituição Federal,
a matéria ventilada no reclamo restou devidamente prequestionada, jamais pretendeu
o reexame do material fático (até mesmo porque, em nenhuma questão suscitada se
convidou ao debate aprofundado sobre provas), cumprindo, por outro lado, a Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal (com a exposição dos fatos e do direito,
demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma),
e, por fim, cumprido também o disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF (tendo em
vista que não houve qualquer inovação no recurso interposto).
Não foi oi presentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
A Presidência desta Corte negou seguimento ao agravo em recurso especial
com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, pois os
recorrentes não impugnaram os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na
origem.
E eis que eles repetem o mesmo erro, pois não refutaram o fundamento da
decisão desta Corte da qual interpõem o presente agravo interno, na medida em que
se limitaram a alegar, de forma genérica, que o recurso especial atendeu os requisitos
de sua admissibilidade, passando ao largo do que foi realmente decidido na decisão
ora impugnada.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
QUE
DEIXA
DEIMPUGNARESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o,
DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
Documento eletrônico VDA49082111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:29
Código de Controle do Documento: 8d26f826-ab5d-4abc-a99d-08301cd2e0ce

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo,
no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no
art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...]
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no
AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j.
, DJe
- sem destaque no original)
19/5/2016
27/5/2016

Assim, porque os argumentos que os agravantes trouxeram não atacaram
os fundamentos da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso por incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA49082111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:29
Código de Controle do Documento: 8d26f826-ab5d-4abc-a99d-08301cd2e0ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.400 / SP
Número Registro: 2024/0399149-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10674405820218260002 10762891920218260002 21606005820238260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA MONTESANTI
AGRAVANTE : SIDNEY MONTESSANTI
AGRAVANTE : VILMA ROSARIA ROMITA MONTESANTI
ADVOGADOS : BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - SP410951
AGRAVADO
: SUELY APARECIDA MONTESANTI FERNANDES
ADVOGADA
: EVELIN DE CASSIA MOCARZEL - SP092960
AGRAVADO
: MARLINDO MONTESANTI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: SHIRLEY APARECIDA FERNANDES - SP297456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA MONTESANTI
AGRAVANTE : SIDNEY MONTESSANTI
Documento eletrônico VDA49464238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: c2be8f88-e0be-4f33-a395-b697b6c4cf45

AGRAVANTE : VILMA ROSARIA ROMITA MONTESANTI
ADVOGADOS : BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - SP410951
AGRAVADO
: SUELY APARECIDA MONTESANTI FERNANDES
ADVOGADA
: EVELIN DE CASSIA MOCARZEL - SP092960
AGRAVADO
: MARLINDO MONTESANTI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: SHIRLEY APARECIDA FERNANDES - SP297456
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: c2be8f88-e0be-4f33-a395-b697b6c4cf45